Tribunal: TJES
Processo: 5004233-60.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004233-60.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA CLIMERIO CHAGAS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A revelia, apesar de acarretar a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, não dispensa a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
2.
A ausência de prova da renegociação do débito que embasa a ação de cobrança, especialmente diante da impugnação pela ré quanto à autenticidade do contrato apresentado, impede a manutenção da sentença de procedência.
3.
Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado é da instituição financeira, sendo necessário oportunizar à parte autora a produção de prova.
4.
Sentença anulada por “error in procedendo”, determinando o retorno dos autos à instância de origem.
5.
Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ANULAR a sentença recorrida e JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004233-60.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA CLIMERIO CHAGAS

Advogado do(a) APELANTE: AMANTINO PEREIRA PAIVA JUNIOR - ES21745-A
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedente o pedido autoral na ação de cobrança para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 8.685,69 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) com juros e correção.

Em sua peça recursal a apelante sustenta, basicamente, ocorrência de prescrição da ação de cobrança, já que a renegociação de dívida sem documento comprobatório, não interrompe o prazo prescricional.

Pois bem. Vê-se que na instância originária o requerido, ora apelante, apresentou intempestivamente sua peça contestatória, conforme certidão da secretaria, tendo o magistrado em sentença decretado a sua revelia, aplicando-lhe seus efeitos, concluindo pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, rejeitando a tese defensiva de prescrição e julgando procedentes os pedidos autorais.

Ocorre que a decretação de revelia não enseja, automaticamente, a procedência dos pedidos autorais, permanecendo o ônus da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, CPC.

E da análise dos autos, verifico que a parte autora deixou de comprovar adequadamente a origem do débito que ampara a presente ação de cobrança. Explico.

Embora seja possível extrair possível existência de relação jurídica entre as partes, diante do termo de adesão nº 36.751894-7 (ID 9790837), que se refere a um financiamento no valor de R$ 3.215,00 que seria pago em 18 parcelas mensais, com primeiro vencimento em 12/01/2018, não é este contrato que ampara a pretensão inicial.

A cobrança aviada se refere a um suposto contrato de renegociação de nº 380973172, cujo demonstrativo restou acostado no ID 9790838, que não traz, entretanto, qualquer assinatura ou indicativo de anuência da parte requerida. Ou seja, a princípio, não há qualquer elemento de prova acerca da renegociação.

Tal aspecto toma ainda mais relevo diante da alegação da Requerida de que desconhece a dívida objeto de cobrança, apontando que a documentação anexada pela parte autora não traz sua assinatura.

Ainda que a revelia atraia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não se pode ignorar a ausência de comprovação mínima do contrato (de renegociação) que ampara a pretensão, já que o único documento supostamente firmado pela parte requerida é o termo de adesão, cuja autenticidade acabou também questionada pela ré.

Acerca da revelia e da relativa presunção de veracidade dos fatos narrados, convém citar os seguinte julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS OPERADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. EXISTÊNCIA DOS AJUSTES NÃO COMPROVADA PELO BANCO.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA DAS ASSINATURAS APOSTAS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ANEXADAS À CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ CESSAR A FÉ DOS DOCUMENTOS PARTICULARES (ART. 428, INC. I, DO CPC).
ÔNUS DA CASA BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DAS FIRMAS LANÇADAS NOS INSTRUMENTOS (TEMA 1.061 DO STJ). NÃO ATENDIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ABATIMENTOS QUE FORAM NUMEROSOS E ATINGIRAM PARCELA CONSIDERÁVEL DA RENDA JÁ MÓDICA DA CONSUMIDORA. CENÁRIO QUE ULTRAPASSA O DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO, FRENTE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. PLEITO DE SUA INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FLUÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50118404720198240054, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 04/04/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REVELIA DA PARTE DEMANDADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO CONTESTATÓRIO: CÓPIA DO CONTRATO, DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE E DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 345, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. Preliminar de mitigação dos efeitos da revelia. A revelia não produz o efeito material quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos, conforme estabelece o inciso IV do art. 345 do CPC. Cinge-se a controvérsia em analisar se deve ser declarada a nulidade de contrato de refinanciamento empréstimo consignado, bem como se devem ser devolvidos os valores oriundos dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, com a suspensão desses, e, por fim, se a parte promovente faz jus à indenização por danos morais. De acordo com o parágrafo único do art. 346 do CPC, "o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar". Assim, era obrigação do juízo sentenciante considerar as provas que foram trazidas pelo requerido, mesmo sendo a contestação intempestiva, pois a revelia torna presumíveis apenas relativamente os fatos alegados pela parte autora. O juízo singular incorreu em verdadeiro error in procedendo ao desconsiderar toda a matéria probatória produzida pela parte requerida nos autos, apenas por ter sido revel. Era seu dever, além de oportunizar o contraditório acerca dos documentos trazidos pela parte promovida, mitigar os efeitos da revelia com base no inciso IV do art. 345 do CPC, providência que não tomou. A esse respeito, convém destacar que a parte autora pugnou pela realização de perícia grafotécnica, pedido que sequer foi apreciado pelo juízo sentenciante, gerando, assim, o cerceamento do direito de defesa da parte demandada, pois o ônus da prova era seu, de acordo com o Tema 1061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." Para se ter um juízo de certeza sobre a invalidade do negócio jurídico, faz-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica quanto à assinatura aposta no contrato, não sendo o caso de utilizar regras de experiência ordinárias para a conclusão sobre a fraude contratual. Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-CE - AC: 02676596520218060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante deste cenário, rememoro que
o Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, consagrou a seguinte tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, diante da tese de prescrição da pretensão em relação à dívida original, aliada à alegação de desconhecimento das dívida, entendo que se faz necessário oportunizar à instituição financeira a comprovação da autenticidade da renegociação, atendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa à luz do precedente vinculante citado.

Nesse passo, flagrante a ocorrência de
error in procedendo
, decorrente de pronunciamento judicial prematuro, ignorando os aspectos aqui destacados.

Desta feita, constatada que a sentença atacada padece de vício, o reconhecimento de sua nulidade se impõe, devendo os autos retornarem à instância singular a fim de que seja oportunizado à parte autora manifestar-se acerca desses aspectos, inclusive com possibilidade de produção de prova.

Pelo exposto,
ANULO
a sentença prematuramente prolatada, determinando a descida dos autos para oportunizar à instituição financeira manifestar-se acerca da autenticidade dos contratos e eventualmente requerer produção de prova.

PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.